Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA - CPF: 050.789.253-41 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS TELEFONIA. TELEFONE FIXO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO NO MESMO LOCAL EM QUE A RECORRIDA JUNTOU NOS AUTOS DO PROCESSO N. 1015369-33.2020.8.11.0002. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA postula declaração de inexistência de débito de R$ 266,82 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrido sustenta de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

3. Ocorre que a empresa Recorrente apresentou aos autos comprovação do cadastro da instalação da linha telefônica no endereço situado à Rua Cel. Pedro Celestino, 292, Centro, bem como a fatura inadimplida.

4. Em consulta ao sistema PJE verifiquei no processo n. 1015369-33.2020.8.11.0002, que o Recorrido já residiu no mesmo endereço em que ocorreu a instalação da linha.

5. Dessa forma, entendo que a cobrança realizada pela empresa Recorrente é regular e não há ato ilícito indenizável praticado, a qual agiu no exercício regular de direito ao incluir o nome da Recorrida no rol de inadimplentes.

6. Esse D. Juízo não pode ignorar a existência de provas cabais a comprovar a existência do negócio jurídico firmado e a ausência de verossimilhança na narrativa do Recorrido.

7. Improcedência da ação é medida impositiva.

8. Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA postula declaração de inexistência de débito de R$ 266,82 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de danos morais.

Inconformada, a Recorrente OI S.A., nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

O Recorrido apresentou as contrarrazões e postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova o vinculo jurídico com o Recorrido, essencialmente, pelo fato de existir inadimplência comprovada e que a instalação da linha fixa ocorreu no mesmo endereço que a parte Recorrida já residiu, conforme se extrai de documentos anexados nos autos do processo n. 1015369-33.2020.8.11.0002.

No mesmo sentido, a empresa Recorrente trouxe informações de cadastro, relação de faturas inadimplidas e pagas, o que comprova a utilização dos serviços pelo Recorrido.

Por tais motivo, entendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, e o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela empresa Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

A narrativa constante da inicial conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

De igual modo, não há como ignorar que o Recorrido deturpou com a verdade, essencialmente, quando a parte busca indenização em plena má-fé, a qual não ofende apenas a parte contrária, mas sim todos envolvidos na relação processual.

Assim, tendo a Recorrente demonstrado que o débito é legítimo, porquanto o serviço teria sido devidamente contratado pelo Recorrido e instalado em endereço que já foi residência da Recorrida.

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que a Recorrida, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal jamais irá admitir.

Por fim, consigno que o reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé está amparada em lei e tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem no objetivo julgar improcedente a demanda e, de ofício, condeno o Recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021